Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso destaca que é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cago de motorista, com transporte diário de pacientes para hospitais, sendo que desde 2019 a parte ré retirou a concessão das férias semestrais. Defende que possui LTCAT comprovando que labora em condições aptas a justificar a concessão das férias semestrais, de modo que pleiteia o seu deferimento retroativo ao ano de 2019, acrescido das diferenças remuneratórias devidas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na especialidade motorista, estando lotado no Núcleo de Transporte, atuando no Hospital Regional de Samambaia, exercendo atividades de transporte de pacientes entre unidades hospitalares em urgências e exames, além de transporte de materiais biológicos, manipulação de cadáveres para transporte, dentre outras atividades (ID 50627232, pág.4).
IV. O autor usufruía de 20 dias de férias semestrais, mas teve o direito de gozo daquelas férias semestrais suprimido com amparo na Nota Técnica n.o 146/2017 e Despacho no 1.089/2017 – AJL/SES. Contudo, os atos administrativos em questão excedem o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.
V. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, §1o, dispõe que “o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
VI. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, o documento juntado aos autos (ID 50627232, pág.4) demonstra que o exercício do cargo se dá no transporte de pacientes entre unidades hospitalares em urgências e exames. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a parte ré assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecer exercendo atividades enquadradas no Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, bem como para condenar o Distrito Federal a restituir ao autor os 40 dias de saldo de férias dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 (sendo 10 dias de cada um daqueles anos), além do pagamento da diferença do terço de férias, no montante de R$ 6.664,50 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente às parcelas vencidas de 2019 a 2022, acrescido de eventuais valores decorrente de férias que vencerem no curso da demanda. Os valores devidos devem ser atualizados até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido.
VIII. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.